Tribunal: TJDFT
Processo: 0743551-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0743551-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JOAO CANFRAN MAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão proferida em ação de execução, em que o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que manteve a obrigatoriedade do cadastramento eletrônico da parte agravante para recebimento das intimações processuais, nos seguintes termos: Os fundos de investimentos são entes despersonalizados com obrigações e deveres próprios e capacidade postulatória, prevista no art. 75, IX, do CPC. Assim, ainda que o cessionário não seja dotado de personalidade jurídica, age por meio de quem o representa e o administra no mundo jurídico, estando autorizado a postular em juízo. A alegação da parte autora de que, por não ser dotada de personalidade jurídica não está obrigada a proceder o cadastramento no PJE, não procede. O cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos se tornou obrigatório para as empresas e entidades públicas e privadas, é facultativo às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, ambas do TJDFT, in verbis: "Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. § 2o As empresas e entidades mencionadas no caput deste artigo deverão se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor desta Portaria. Tendo em vista as aludidas disposições normativas, o fato de ser a parte autora ente despersonalizado não a exime de efetivar o cadastramento eletrônico obrigatório, pois trata-se de pessoa jurídica de direito privado/“ente privado”. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que as entidades despersonalizadas não estão desobrigadas a se cadastrar no PJE. Destaque-se que as regras processuais acima mencionadas criam ressalvas apenas para as microempresas e empresas de pequeno porte. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO. PJE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o condomínio apelante pretende obter a desconstituição da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento à determinação de cadastramento eletrônico no sistema PJe. 2. Após o ajuizamento da ação é atribuição do Juiz analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência das eventuais circunstâncias que impossibilitem o respectivo julgamento de mérito. 2.1. No presente caso o Juízo singular concedeu prazo para o cumprimento de diligência, indicando precisamente a necessidade de cadastramento eletrônico do condomínio demandante no sistema PJe. 3. O fato de ser o condomínio ente despersonalizado não o exime de efetivar o cadastramento eletrônico obrigatório, notadamente por não ter sido demonstrado nenhum impedimento para o cumprimento do referido dever. 4. Por se tratar de procedimento que pode ser realizado sem maiores dificuldades, o dever de cadastramento eletrônico em nada prejudica o livre acesso à justiça. 4.1. Além disso o cadastramento eletrônico decorre da informatização do processo e contribui para a celeridade processual e para a redução do custo do processo. 4.2. O descumprimento do aludido comando jurisdicional, portanto, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção da relação jurídica processual sem exame do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390187, 07243431520218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, evidenciada a natureza jurídica dos fundos de investimento, mostra-se obrigatório o cadastramento da parte autora no PJe. Assim, faculto derradeira oportunidade para o exequente cumprir a determinação de Id 142269341. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Sobradinho, DF, 10 de dezembro de 2022 21:35:26. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito ” O agravante se investe contra a decisão recorrida, pleiteando, desde logo, a suspensão de seus efeitos, por considerar, em apertada síntese, que a obrigatoriedade de cadastramento no Pje, prevista no art. 246 do CPC, não abrange os entes despersonalizados, como seu caso que é fundo de investimentos, os quais “não se amoldam no rol de personalidades jurídicas que devem estar vinculadas diretamente ao referido sistema de tramitação de processos judiciais”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que “seja declarada a desnecessidade e a não obrigatoriedade de seu cadastramento no sistema PJE para receber citações e intimações diretamente”. Preparo (ID 42462489 e 42462490) É o relatório. Decido. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, demanda a presença de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida de dano iminente. A controvérsia cinge-se à obrigação ou não da parte agravante, fundo de investimentos, portanto ente despersonalizado, de promover o seu cadastramento eletrônico no PJe para o recebimento das comunicações processuais (CPC, 246, V e §1o e 1.051, Lei n. 11.419/2006, 5o e Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018). Destaco que o ente despersonalizado, tem obrigações e deveres próprios, possuindo capacidade processual para realizar em juízo todos os atos necessários à prestação jurisdicional (CPC, art. 75, XI). Nessa senda, tendo em vista os Princípios Processuais da Economia Processual e da Celeridade, há de se entender que, na ausência de comprovação da impossibilidade de sua realização, o cadastramento eletrônico dos entes despersonalizados deve ser obrigatório. Afinal, o que se extrai na Portaria GC/TJDFT n. 140/2018, que regulamentou os artigos 246, §1o, do CPC e 5o da Lei n. 11.419/2006 é que, não se tratando a parte de microempresa ou empresa de pequeno porte (ID 37225731), não há exceção para o não cadastramento. Nesses termos, INDEFIRO a liminar. Comunique ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de fevereiro de 2023